Tribunal: TJSP
Processo: 1072822-63.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES.
Ingresso na cooperativa há mais de 06 anos. Decurso de prazo mais que suficiente para a entrega do imóvel de interesse da parte autora. Sujeição do contrato à legislação cooperativista. Impossibilidade. Observância do enunciado pela Súmula 602 do C. STJ. Diploma consumerista que afasta a possibilidade de contratação sem prazo ajustado.

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES.
Ingresso na cooperativa há mais de 06 anos. Decurso de prazo mais que suficiente para a entrega do imóvel de interesse da parte autora. Sujeição do contrato à legislação cooperativista. Impossibilidade. Observância do enunciado pela Súmula 602 do C. STJ. Diploma consumerista que afasta a possibilidade de contratação sem prazo ajustado. Culpa da vendedora confirmada. Devolução integral dos valores solvidos, nos termos do enunciado pela Súmula 543 do STJ. Retenção, ainda que relacionada ao seguro, que não se mostra acertada. Providência que premiaria a parte que deu causa ao descumprimento do contrato. Juros de mora computados desde a citação. Medida acertada. Trânsito em julgado admitido para as hipóteses de inadimplemento do adquirente. Precedentes.
APELO DESPROVIDO.